Tribunal: TJSP
Processo: 0003386-95.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput,) – Réu flagrado na posse de 6,6 gramas de crack e 3,4 gramas de cocaína) – Pleito de desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o delito do

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput,) – Réu flagrado na posse de 6,6 gramas de crack e 3,4 gramas de cocaína) – Pleito de desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas – Réu primário – Pena de advertência sobre os efeitos das drogas, estendida, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a aplicação de advertência sobre os efeitos das drogas ao corréu CLAUDINEI DINIZ.